Tribunal: STF
Processo: HC 182103
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. Incêndio. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL – CP. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade (RHC 59.075/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe de 1º/4/2016).
    2. A avaliação negativa do vetor motivo – sentimento de vingança após o término das relações afetivas ilícitas –, foi dada a partir de fundamentos idôneos e concretos, bem como de modo detido e proporcional a pena aplicada a ora paciente/agravante. Nessa toada, a reforma do aresto hostilizado exigiria amplo reexame probatório, o que não é possível em sede de habeas corpus.
    De mais a mais a fração de incremento adotada não se mostra flagrantemente desproporcional ou desarrazoada, não há razão para que o cálculo penal seja revisto nos limites restritos desta ação constitucional. 
    3. Na segunda etapa da dosagem da pena correta, a incidência da agravante capitulada no artigo 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, posto executada a infração, no período noturno e de forma sorrateira, situação que dificultou, consoante destacado na sentença de primeiro grau, ‘sobremaneira qualquer possibilidade de reação à produção do resultado danoso apontado na inicial acusatória’. O afastamento da referida agravante não é admissível na via eleita ante a inviabilidade, consoante outrora aduzido, de incursão no contexto fático e probatório. Precedentes.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 250, caput, do Código Penal. Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra a decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a imposição de pena corporal acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea”. Para tanto, afirma que “o ato deliberado de incendiar patrimônio alheio de desafeto seu não extrapolou os limites previstos pelo legislador quando da tipificação”; e que não se pode admitir que “qualquer ação a noite” configure a agravante genérica do artigo 61, II, c, do Código Penal, “isso porque [...] a ação foi percebida e o corpo de bombeiros foi acionado”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. No caso de que se trata, ao passar à dosimetria da pena, o Juízo sentenciante estabeleceu a pena-base acima do mínimo legal sob o fundamento de que a “infração foi impelida por sentimento de vingança”. Em seguida, na segunda fase, ao reconhecer a agravante prevista no art. 61, II, c, do Código Penal, assentou que “o modo como a infração foi executada, no período noturno e de forma sorrateira, dificultou sobremaneira qualquer possibilidade de reação à produção do resultado danoso”.
    9. Nessas condições, eventual acolhimento das teses defensivas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
 Relator